Tribunal: TJDFT
Processo: 0738113-93.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. INCONFORMISMO. INCABÍVEL. VÍCIO INOCORRENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos Embargos de Declaração.

2. A embargante, afirma que o Acórdão embargado se mostrou contraditório em relação a outros julgados. Afirma que o item 2 do Acórdão não tem nenhuma relação com o caso concreto. Esclarece que não está pedindo a implementação da terceira parcela do reajuste e sim do cumprimento efetivo da Lei 5.190/2013, com o pagamento das diferenças de parcelas vencidas e não adimplidas. Requer o recebimento do presente Embargos em seus efeitos infringentes.

3. O Embargado, em contrarrazões, afirma que a sentença seguiu orientação do STF e foi baseada em documentos juntados pelo Distrito Federal, devendo ser mantida.

4. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronto do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.

5. A afirmação da embargante sobre o item 2 do Acórdão não deve prosperar. Vejamos: No recurso, a embargante requer: “Dessa forma e em consequência, a parte Autora da presente demanda objetiva o recebimento efetivo das diferenças salariais referentes às parcelas vencidas e não adimplidas Governo do Distrito Federal no período de 01 de julho de 2017 a 31 de março de 2022, já descontados os meses prescritos, visando o efetivo cumprimento da LEI no 5.190/2013, que dispõe sobre a reajuste salarial para a Carreira de Políticas Públicas e Gestão Governamental do Distrito Federal, fixou os respectivos salários dos seus integrantes para vigências a partir de 1o de setembro de 2013, 2014 e 2015.”, ou seja, requer o pagamento da 3a parcela do reajuste, nos termos da Lei 5.190/2013, contando de julho de 2017 a março 2022, já excluindo os meses prescritos.

6. Os itens 6, 7, 8 e 9 do Acórdão embargado são claros, concluindo que: “9. A ausência de previsão orçamentária torna inviável o pagamento do reajuste ao servidor público, em atenção ao artigo 169, §1o, da Constituição Federal, c/c artigo 21, inciso I, da Lei Complementar no. 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).”.

7. As razões recursais expostas apontam o inconformismo da embargante quanto à decisão colegiada que, conheceu e não proveu o recurso interposto.

8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.